Tribunal: TJSP
Processo: 1500695-52.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo - Autoria e materialidade do ilícito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional semiaberto conservados - Réu reincidente específico - Inviável a aplicação da detração penal - Recurso não provido.